Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742367-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE MOTA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Revogo a decisão de Id. 42322695 por se tratar de decisão corresponde a autos diversos. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0706424-34.2017.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio dos sistemas Renajud e Infoseg, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento formulado na peça de ID 122124441 de pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOSEG, uma vez que a parte exequente não demonstrou a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 -SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ademais, este Juízo já empreendeu as consultas nos sistemas disponíveis para satisfação do crédito do exequente, todavia essas não foram exitosas para a satisfação integral do débito. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, requerer medida apta ao prosseguimento do feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, em caso de inércia. Intime-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio dos sistemas Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Sustenta que a utilização dos referidos sistemas para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende ao princípio da colaboração. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Pondera que há possibilidade de o Agravado ter adquirido algum veículo que esteja registrado em seu nome no Detran/DF durante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa. Argumenta que o “TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional.” Assevera, ainda, que a última consulta aos referidos sistemas foi realizada em 2020 (Ids. 5657438 e 59133525). Considera legítima a renovação da diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas. Pede a concessão de efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas junto aos sistemas Renajud e Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da parte agravada para serem penhorados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 42189412). Decido. Destaco que há erro material na r. decisão Agravada, visto que o Exequente/Agravante requereu a consulta de bens pelos sistemas Infojud e Renajud. No entanto, constou no r. decisum o indeferimento da busca pelos sistemas Renajud e Infoseg. Portanto, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens pelos sistemas Renajud e Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar veículos da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. É permitido ao credor empregar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui. Lado outro, o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar novas pesquisas de bens pelos sistemas Renajud e Infojud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado (Curadoria de Ausentes) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora